Tribunal: TJSP
Processo: 0001874-48.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001874-48.2020.8.26.0154, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GUILHERME
PINTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001874-48.2020.8.26.0154 -Voto no 41700
2
Voto 41.700
Agravo em Execução n. 0001874-48.2020.8.26.0154 São José do Rio Preto
Execução n. 0001874-48.2020.8.26.0154 DEECRIM UR8
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Guilherme Pinto da Silva
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Luciana Cassiano
Zamperlini Cochito, que concedeu ao agravado Guilherme Pinto da Silva a
progressão ao regime aberto, mediante condições (fls. 19/23).
Postula a ilustre promotora de Justiça, eis que não
quitada a pena de multa, seja cassada a progressão (fls. 01/15).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
37/44), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 45/48).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo (fls. 56/61).
É o relatório.
O agravado Guilherme Pinto da Silva cumpre pena
privativa de liberdade que totaliza três anos e seis meses de reclusão. Tem
término previsto para 03 de janeiro de 2023 (fls. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001874-48.2020.8.26.0154 -Voto no 41700
3
A progressão de pena privativa de liberdade, para
regime menos rigoroso, pressupõe, além do cumprimento do requisito
temporal, seja preenchido o requisito subjetivo, ou seja, apresente o
condenado mérito para tanto, como se extrai do disposto no artigo 112,
da Lei de Execução Penal.
Não pode deixar de ser considerado que, com a
alteração do artigo 51, do Código Penal (Lei 9.268/1996), a falta de
pagamento da pena de multa não acarreta mais a conversão em privativa
de liberdade. Ainda que mantenha a natureza penal, será considerada
dívida de valor, tendo em conta a nova redação dada ao artigo 5l, do
Código Penal (Lei 13.964/2019).
Se a ausência de adimplemento da multa penal não
impede a extinção da punibilidade, não pode representar empecilho à
progressão de regime.
Ademais, na execução do título, será possível
examinar a real capacidade de o condenado arcar com o pagamento da
multa.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora